Tribunal: STJ
Processo: 2109239-02.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629915 - SP
(2024/0132093-5)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
INDAIA FILTROS CONSULTORIA EM SISTEMA DE FILTRAGEM
LTDA
ADVOGADO
:
UMBERTO FARINHA ALVES - SP149381
AGRAVANTE
:
SERAPHIM GILBERTO CANDELLO JUNIOR
ADVOGADO
:
UMBERTO FARINHA ALVES - SP149381
AGRAVANTE
:
HENRIQUE ANTONIO ARRUDA SALVADORI
ADVOGADO
:
UMBERTO FARINHA ALVES - SP149381
AGRAVADO
:
FERNANDEZ SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIA DE PAPEL
ADVOGADO
:
SUZANNE MARIA FRANCO GUADAGUINI - SP310965
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação

jurisdicional

adequada,

em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou
Documento eletrônico VDA57126733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 36d5a686-dfef-442d-9be8-65bc3957021c

abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 36d5a686-dfef-442d-9be8-65bc3957021c

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629915 - SP
(2024/0132093-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: INDAIA
FILTROS
CONSULTORIA
EM
SISTEMA
DE
FILTRAGEM LTDA
ADVOGADO
: UMBERTO FARINHA ALVES - SP149381
AGRAVANTE
: SERAPHIM GILBERTO CANDELLO JUNIOR
ADVOGADO
: UMBERTO FARINHA ALVES - SP149381
AGRAVANTE
: HENRIQUE ANTONIO ARRUDA SALVADORI
ADVOGADO
: UMBERTO FARINHA ALVES - SP149381
AGRAVADO
: FERNANDEZ SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIA DE PAPEL
ADVOGADO
: SUZANNE MARIA FRANCO GUADAGUINI - SP310965
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA56696528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:49
Código de Controle do Documento: aea14f4d-fb2b-44c7-9cfd-d43098e6b654

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 626-629):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que teria sido indevidamente aplicado o
, porquanto a omissão apontada recairia sobre o núcleo central
Tema 339/STF
da controvérsia jurídica, consubstanciado na ausência de análise dos requisitos
estritos e objetivos do
do Código Civil, introduzidos pela
art. 50
, configurando negativa de prestação jurisdicional não
Lei n. 13.874/2019
acobertada pelo referido tema, com violação ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
Afirma que o
não incidiria no caso, pois a ofensa aos
Tema 181/STF
arts. 5o, XXII, LIV e LV, da Constituição Federal teria sido direta e frontal,
decorrente da desconsideração da personalidade jurídica sem demonstração
dos requisitos legais, atingindo o patrimônio dos sócios e materializando
Documento eletrônico VDA56696528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:49
Código de Controle do Documento: aea14f4d-fb2b-44c7-9cfd-d43098e6b654

violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa,
independentemente da discussão sobre a admissibilidade do recurso especial.
Argumenta que a controvérsia demandaria apenas revaloração
jurídica dos fatos incontroversos, afastando o óbice da
, uma vez
Súmula 7/STJ
que o Tribunal de origem teria reformado a sentença com base nos mesmos
fatos sem enfrentar os fundamentos e a jurisprudência superior colacionada,
sendo insuficiente o encerramento irregular e a inexistência de bens
penhoráveis para a medida extrema de desconsideração, conforme precedentes
do Superior Tribunal de Justiça mencionados nas razões.
Expõe que, ao obstar o recurso extraordinário com base no
, ter-se-ia impedido o Supremo Tribunal Federal de exercer sua
Tema 181/STF
função de guarda da Constituição em caso de constrição patrimonial oriunda de
interpretação extensiva contra legem do
do Código Civil.
art. 50
Ressalta, por fim, a existência de entendimento consolidado nesta
Corte quanto à exigência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial para a desconsideração, bem como a afetação da matéria ao rito
dos recursos repetitivos
), circunstâncias que evidenciariam a
(Tema 1.210/STJ
contrariedade do acórdão recorrido à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e a necessidade de admitir o recurso extraordinário.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 647-651.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA56696528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:49
Código de Controle do Documento: aea14f4d-fb2b-44c7-9cfd-d43098e6b654

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 597-600):
2. A parte agravante sustenta ter havido omissão no acórdão
recorrido, pois este não teria se manifestado adequadamente
sobre a ausência dos requisitos legais para a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa recorrente e sobre a
necessidade de incidente específico para tanto.
O acórdão enfrentou diretamente a questão, assentando que os
elementos dos autos demonstram o encerramento irregular da
pessoa jurídica e a existência de grupo econômico/sucessão
empresarial, caracterizando a confusão patrimonial.
[...]
Tampouco houve omissão quanto à necessidade do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. O Tribunal de
Justiça julgou agravo de instrumento interposto contra decisão
de primeiro grau que, já no bojo de um incidente regularmente
instaurado, havia indeferido o pedido de desconsideração. O
colegiado não precisava deliberar sobre a necessidade de um
procedimento que já havia sido instaurado e que era o próprio
objeto do recurso.
A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte,
ainda que sem refutar especificamente todos os seus
argumentos, não configura omissão. O julgador não fica
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes,
tampouco mencionar todos os dispositivos legais apontados nas
razões recursais, nem a ater-se aos fundamentos indicados por
elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos,
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão.
Documento eletrônico VDA56696528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:49
Código de Controle do Documento: aea14f4d-fb2b-44c7-9cfd-d43098e6b654

[...]
Desse modo, fica afastada a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.
3. A parte recorrente aponta violação ao art. 50 do Código Civil,
sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a
desconsideração da personalidade jurídica, por não ter havido
comprovação de abuso da personalidade, desvio de finalidade
ou confusão patrimonial. Defende que o mero encerramento
irregular da sociedade e a ausência de bens não são suficientes
para autorizar a medida excepcional.
A irresignação não prospera.
O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório, concluiu que os elementos dos autos extrapolam o
mero encerramento irregular, demonstrando a ocorrência de
confusão patrimonial apta a configurar grupo econômico
/sucessão empresarial e, consequentemente, justificar a
desconsideração da personalidade jurídica.
[...]
A alteração das conclusões do acórdão recorrido, para afastar a
premissa de que houve confusão patrimonial decorrente da
identidade de sócios, endereço e objeto social, exigiria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
[...]
Por fim, quanto à divergência jurisprudencial, conforme pacífica
jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da
matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela
alínea “a” quanto pela alínea “c” do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal.
Isso porque a identidade de premissas fáticas entre os acórdãos
confrontados é requisito indispensável para a demonstração da
divergência jurisprudencial. Uma vez que a análise da tese
recursal encontra óbice no reexame de provas, torna-se
impossível realizar o cotejo analítico e verificar a similitude fática
necessária para a configuração do dissídio.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Documento eletrônico VDA56696528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:49
Código de Controle do Documento: aea14f4d-fb2b-44c7-9cfd-d43098e6b654

Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
Documento eletrônico VDA56696528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:49
Código de Controle do Documento: aea14f4d-fb2b-44c7-9cfd-d43098e6b654

A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:49
Código de Controle do Documento: aea14f4d-fb2b-44c7-9cfd-d43098e6b654

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.629.915 / SP
Número Registro: 2024/0132093-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011753220218260248

10093203620168260248

11753220218260248
1175322021826024810093203620168260248 20230000729716 21092390220238260000
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDAIA FILTROS CONSULTORIA EM SISTEMA DE FILTRAGEM
LTDA
ADVOGADO : UMBERTO FARINHA ALVES - SP149381
AGRAVANTE : SERAPHIM GILBERTO CANDELLO JUNIOR
ADVOGADO : UMBERTO FARINHA ALVES - SP149381
AGRAVANTE : HENRIQUE ANTONIO ARRUDA SALVADORI
ADVOGADO : UMBERTO FARINHA ALVES - SP149381
AGRAVADO
: FERNANDEZ SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIA DE PAPEL
ADVOGADO : SUZANNE MARIA FRANCO GUADAGUINI - SP310965
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDAIA FILTROS CONSULTORIA EM SISTEMA DE FILTRAGEM
LTDA
ADVOGADO : UMBERTO FARINHA ALVES - SP149381
AGRAVANTE : SERAPHIM GILBERTO CANDELLO JUNIOR
ADVOGADO : UMBERTO FARINHA ALVES - SP149381
AGRAVANTE : HENRIQUE ANTONIO ARRUDA SALVADORI
ADVOGADO : UMBERTO FARINHA ALVES - SP149381
Documento eletrônico VDA57117278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: c42f2b9f-5103-4af6-bb10-82161de23630

AGRAVADO
: FERNANDEZ SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIA DE PAPEL
ADVOGADO : SUZANNE MARIA FRANCO GUADAGUINI - SP310965
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: c42f2b9f-5103-4af6-bb10-82161de23630